Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. FUNCEF. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO AFASTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional. Não se prestam para rediscutir a causa.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.